Tribunal: TJMT
Processo: 0013019-26.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013019-26.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MASSISTER - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.667.966/0001-01 (APELADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), WALTER RIBEIRO DE MATTOS - CPF: 168.143.049-53 (APELADO), ERONY RIBEIRO DE MATTOS - CPF: 542.475.351-53 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3826-27 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ERONY RIBEIRO DE MATTOS - CPF: 542.475.351-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALTER RIBEIRO DE MATTOS - CPF: 168.143.049-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Repetição De Indébito C/C Indenização. Cobrança Judicial Por Dívida Quitada. Repetição Em Dobro. Dano Moral Configurado. Necessidade de suprir a omissão quanto os consectários legais e redistribuir o ônus da sucumbência.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1. Empresa ajuizou ação para obter repetição em dobro de valores cobrados indevidamente e indenização por danos materiais e morais, em razão de cobrança judicial (execução) fundada em contratos bancários quitados, o que gerou repercussão negativa por cerca de quatro anos.

2. Pedido de repetição do indébito (R$ 237.774,73), reembolso de honorários advocatícios (R$ 47.500,00) e reparação moral pela cobrança judicial sem lastro.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a existência de má-fé na cobrança judicial de dívida quitada, autorizando repetição em dobro; e (ii) a configuração de dano moral indenizável, mesmo diante de ações autônomas anteriores com pedidos semelhantes.

III. Razões de decidir

4. Configurada a má-fé do Banco ao ajuizar execução de dívida já paga, revelando abuso do direito de ação (art. 940 do CC).

5. Demonstrada a vulnerabilidade técnica da empresa, autoriza a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

6. Inexistência de
bis in idem
, pois os pedidos e causas de pedir nas ações anteriores diferem desta demanda.

7. Ajuizamento de execução de dívida quitada configura dano moral
in re ipsa
, mesmo em favor de pessoa jurídica, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para suprir omissão quanto aos consectários legais da condenação e redistribuir os ônus sucumbenciais (70% Banco, 30% empresa).

Tese de julgamento: "
A cobrança judicial de dívida quitada configura má-fé, e autoriza a repetição em dobro do indébito e indenização por dano moral, ainda que a pessoa jurídica já tenha obtido reparação por negativação decorrente dos mesmos contratos
".

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 405, 940; CPC, arts. 86, 489, 322, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ; TJSP, Ap. Cív. 1002306-50.2022.8.26.0584.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0013019-26.2019.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição do Indébito c/c Danos Morais ajuizada por
MASSISTER – Manutenção de Equipamentos Automotivo Ltda. – Me
.

A Juíza de 1º grau aplicou o CDC, inverteu o ônus probatório com base na teoria do risco do empreendimento (art. 14, CDC), reconheceu a cobrança dolosa de dívida quitada e condenou o Recorrente à devolução em dobro do valor executado (R$ 237.774,73). Ressalta-se que a sentença não se pronunciou quanto aos encargos legais.

Quanto aos danos morais, fundamentou que a Recorrida teve o nome incluído nos cadastros de inadimplentes por mais de 03 (três) anos (24/10/2015 a 11/09/2018), o que caracteriza dano moral
in re ipsa
, inclusive quando se trata de pessoa jurídica, conforme jurisprudência pacificada do STJ. Fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo, contudo, manifestação acerca dos consectários legais.

Por outro lado, rejeitou o pedido de indenização por danos materiais (honorários advocatícios contratuais).

Ao final, compeliu o Banco a arcar o ônus da sucumbência e fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Banco, em sede de preliminar, sustenta a nulidade da sentença por omissão de fundamentos e de análise inadequada dos embargos de declaração, sobretudo quanto à ocorrência de duplicidade de indenização por dano moral, pois a Apelada já havia sido indenizada em ações autônomas anteriores pelos mesmos fatos.

No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à empresa Apelada e a inversão indevida do ônus da prova.

Alega a inexistência de má-fé, o que afastaria a aplicação do art. 940 do Código Civil. Sustenta, ainda, ser incabível a condenação por danos morais à pessoa jurídica, sem prova do efetivo abalo à imagem.

Renitente, redarguiu ocorrência de
bis in idem
em razão de decisões anteriores favoráveis à Apelada por fatos semelhantes. Em pedido alternativo, pugnou pela redução do valor para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

No mais, argumenta ser necessária a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência, pois a Apelada decaiu de um pedido (danos materiais).

Afirma, por fim, que a sentença precisa ser complementada quanto aos consectários da mora, a fim de aplicar a Taxa SELIC como indexador de atualização monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406 do CC (com redação da Lei 14.905/2024) e jurisprudência do STJ (Temas 99, 112 e REsp 1.795.982/SP), computada a partir da citação.

Contrarrazões anexadas no ID 293621485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A pessoa jurídica
MASSISTER – Manutenção de Equipamentos Automotivo Ltda. – Me
, representada por
Walter Ribeiro de Matos (substituído por seu Espólio)
,

alegou que foi demandada, sem justa causa, pelo
Itaú Unibanco S.A.
em virtude de 03 (três) contratos quitados: nº 614346799, nº 614346781 e nº 614346757, no total de R$ 237.774,73 (duzentos e trinta e sete mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos).

Narrou que a Ação de Execução n. 0015362-34.2015.8.11.0002 foi ajuizada mesmo após a quitação dos débitos, fato reconhecido na procedência dos Embargos à Execução nº 0002329-40.2016.8.11.0002 (sentença proferida em 18/10/2016 – ID 293621404), o que motivou o ajuizamento desta demanda.

Requereu: (i) a repetição do indébito, em dobro, do valor cobrado indevidamente (dívida quitada) por estar configurada a má-fé do Banco, (ii) a indenização por danos materiais consistentes na contratação de escritório de advocacia (R$ 47.500,00) e (iii) a reparação por danos morais em virtude do ajuizamento indevido da demanda executiva, que culminou em atos de penhora e constrições sem lastro.

Juntou documentos.

A demanda foi proposta em 29 de julho de 2019.

Na contestação, o Banco arguiu preliminar de litispendência parcial.

Apontou a existência de 02 (duas) demandas anteriores, ajuizadas em 2017 pela Apelada e seu representante legal, com pedidos idênticos de declaração de inexigibilidade e danos morais, relacionadas aos mesmos contratos, sendo: (i) Processo n. 0008426-22.2017.811.0002 (Massister) e (ii) Processo n.0008427-07.2017.8.11.0002 (
Walter Ribeiro de Matos
).

Salientou que ambas as ações estariam em fase recursal e, por isso, requereu o reconhecimento da litispendência parcial, com extinção do feito nesses pontos e aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, I c/c art. 81, CPC), inclusive com ofício à OAB por suposta violação ética.

No mérito, defendeu a impossibilidade de repetição do indébito sob a tese de que não houve cobrança indevida. Arguiu que não há nexo causal para indenizar os danos materiais (honorários contratuais), tampouco danos morais.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida.

-
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

Sem delongas, não há nulidade na sentença por falta de fundamentação, pois todos os pontos relevantes da controvérsia foram enfrentados.

Ainda que o dispositivo não tenha reiterado, de forma expressa, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais (R$ 47.500,00), esse fundamento consta da motivação clara e suficiente da decisão, conforme exigido pelo art. 489 do CPC.

Quanto aos consectários legais, a lacuna identificada na sentença pode ser suprida em sede recursal por se tratar de matéria de ordem pública, inclusive cognoscível de ofício.

Relativamente ao argumento de que há duplicidade de indenização por dano moral, ao argumento de que a Apelada havia sido indenizada em ações autônomas anteriores pelos mesmos fatos, tal temática é questão de mérito recursal e como ele será analisada.

Com efeito, de acordo com Nelson Nery Júnior, “
a decisão judicial deve ser interpretada em sua integralidade, sendo a fundamentação parte essencial do julgado
” (Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, 2016).

Ademais, não há nulidade quando a sentença, ainda que de forma sucinta, enfrenta os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, e atende aos requisitos do art. 489, §1º, III e IV, do CPC.

Eventual omissão não convalida nulidade, sendo suprível por recurso.

Logo, ausente prejuízo,
rejeito
a preliminar.

-
MÉRITO
.

De início, o Banco questiona a aplicação do CDC e a respectiva inversão do ônus probatório, ao argumento de que a empresa Apelada contratou crédito como insumo para sua atividade produtiva, afastando-se o conceito de consumidor à luz do art. 2º.

Sem embargo à irresignação, há precedentes no STJ que admitem a aplicação do CDC às pessoas jurídicas, desde que demonstrada sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica diante da fornecedora de serviços financeiros.

A título de ilustração, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ.

4. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

No caso, a Juíza de 1º grau reconheceu a vulnerabilidade técnica da empresa Apelada, corroborada pelas falhas do sistema interno do Banco Apelante, que impediram o correto abatimento dos valores depositados.

Como bem expõe Cláudia Lima Marques, o conceito de vulnerabilidade é amplo e abrange "
não apenas a situação econômica da parte, mas também sua capacidade de compreensão técnica dos serviços bancários complexos
" (Contratos no CDC, 2021).

Assim, é legítima a aplicação do CDC ao caso concreto, como também a consequente inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, da legislação consumerista.

Relativamente à repetição do indébito em dobro, o Apelante sustenta ser indevida por falta de prova de má-fé.

Diversamente do alegado, tal qual concluiu a Juíza sentenciante, há atos concretos que revelam abuso do direito de ação e que enseja a incidência do art. 940 do Código Civil.

No caso concreto, é fato incontroverso que o Apelante ajuizou a Ação de Execução n. 0015362-34.2015.8.11.0002 baseada em dívida adimplida (R$ 237.774,73), por meio de valores depositados, conforme reconhecido nos Embargos à Execução nº 0002329-40.2016.8.11.0002.

A alegação de “erro no sistema interno” não justifica a insistência na cobrança judicial, especialmente diante do acesso direto da instituição ao histórico bancário dos correntistas.

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir má-fé para a aplicação do art. 940, mas admite sua caracterização com base em conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva. Como bem pondera Carlos Roberto Gonçalves, "
a má-fé pode decorrer da negligência consciente, da ausência de diligência esperada de grandes instituições em face do consumidor
" (Responsabilidade Civil, 2022).

Sobre o assunto, trago jurisprudência:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR DÍVIDA ADIMPLIDA – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM BASE EM NOTAS PROMISSÓRIAS QUITADAS – PRETENSÃO A APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CC E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL QUE SE INICIA COM A EFETIVA VIOLAÇÃO AO DIREITO DO AUTOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – INTELIGÊNCIA DO ART. 189 DO CC. Cobrança por dívida quitada – Ajuizamento de execução de título extrajudicial com base em notas promissórias quitadas – Repetição em dobro do indébito – Cabimento - Aplicabilidade do art . 940 do CC – Prova da má-fé do réu apelante reconhecida por sentença proferida nos embargos à execução, mantida pelo Tribunal em apelação – Danos morais evidenciados – Cobrança judicial indevida com penhora de vários imóveis - Danos morais evidenciados – Sentença mantida – Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal – Incidência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso negado
. (
TJ-SP - Apelação Cível: 1002306-50.2022.8.26.0584
São Pedro, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 05/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer que não se tratava de engano justificável, mas de conduta abusiva, desproporcional e juridicamente reprovável, passível de punição com a repetição em dobro.

Quanto ao dano moral, o Banco Apelante argumenta que a pessoa jurídica Apelada e seu representante legal
Walter Ribeiro de Matos
(falecido) teriam obtido decisões favoráveis em outras ações judiciais envolvendo os mesmos fatos, o que configuraria
bis in idem
.

Da análise detida do conjunto probatório documental, não foi possível verificar a existência de prova inequívoca no sentido de que a Apelada teria sido indenizada moralmente pelos mesmos fatos e fundamentos apresentados nesta ação.

No Processo n. 0008426-22.2017.811.0002, proposto pela pessoa jurídica Massister, verifica-se que o fundamento central fora a manutenção do seu nome do cadastro de maus pagadores, pois apesar de o Banco ter tomado ciência da sentença proferida no bojo Embargos à Execução nº 0002329-40.2016.8.11.0002, a Instituição Bancária continuava inerte.

Em vista dessa situação, a pessoa jurídica pediu a imediata exclusão do seu nome do cadastro de maus pagadores e a reparação por danos morais. A pretensão foi acolhida no primeiro grau e confirmada nesta instância revisora.

De acordo com a relatora do Recurso de Apelação, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, “
consta da exordial que apelada ajuizou a presente ação em razão da inscrição do nome da empresa nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo depois de ter sido reconhecido a inexigibilidade dos débitos pelo Judiciário
”. Por corolário, o Banco foi compelido a indenizar a empresa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Já no Processo n. 0008427-07.2017.8.11.0002, proposto por
Walter Ribeiro de Matos (representante legal à época da Massister
), o pedido consiste na reparação dos danos morais em virtude de o seu nome, também, ter sido negativado por dívida quitada. A pretensão foi acolhida e o Banco compelido a arcar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de consectários.

Neste processo, a pretensão reparatória está fundada no ajuizamento de Execução de dívida quitada, e não em virtude das negativações. Além disso, os demandantes buscam a repetição do indébito e reparação por danos materiais.

Logo, está evidente que não há identidade de causa de pedir, tampouco de pedido, muito embora a causa subjacente seja os mesmos contratos bancários que embasaram as demandas propostas em 2017.

Como ensina Fredie Didier Jr., o princípio do non bis in idem só se aplica quando há “
identidade de partes, causa de pedir e pedido, sob pena de afronta à coisa julgada material
” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 2021). Portanto, ausente a comprovação de tal identidade, não há impedimento à análise da pretensão indenizatória.

Ultrapassada a questão prejudicial arguida (
bis in idem
), o Banco contestou sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Sustentou falta de prova do prejuízo (sem demonstração de abalo de imagem).

Esse argumento também não prospera. O STJ consolidou entendimento segundo o qual a cobrança judicial de dívida quitada configura dano moral
in re ipsa
, inclusive quando se trata de pessoa jurídica, pois a jurisprudência reconhece que a reputação no mercado é um dos principais ativos da empresa.

Como destaca Sérgio Cavalieri Filho, “
a honra objetiva da pessoa jurídica, representada por sua imagem perante o mercado e seus parceiros, é perfeitamente tutelável pelo direito à indenização por danos morais
” (Programa de Responsabilidade Civil, 2023).

A propósito, segue jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO (SÚMULA 83/STJ). QUANTUM REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de origem está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que a devolução em dobro prevista no art. 940 do CC/02 ou no art . 42 do CDC exige que o devedor ou consumidor seja demandado por dívida já paga ou indevida ou por valor em excesso, o que não ocorreu no presente caso, de modo a incidir a Súmula 83/STJ.

2. A Corte de origem entendeu inexistente o dano material, pois "a nota promissória que embasou a ação de execução ajuizada em face do autor foi falsificada e utilizada para veicular cobrança milionária em face deste (valor histórico de 2 milhões de reais)", não sendo comprovado o pagamento do valor indevido.
Quanto ao dano moral, concluiu "que o banco réu efetuou cobrança indevida de dívida vultosa não assumida pelo autor, fato este que, no decorrer de muitos anos, causou-lhe inúmeros transtornos de ordem moral”. Tais compreensões somente podem ser afastadas por meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada na estreita via do recurso especial
(Súmula 7/STJ).

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante. No caso, a indenização por danos morais fixada em R$50 .000,00 (cinquenta mil reais), não se mostra irrisória nem desproporcional. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1852048 SP 2021/0066273-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023).

No caso, tanto a pessoa jurídica, quanto seu sócio administradora, foram demandados na esfera judicial para pagamento de dívidas de operações bancárias que estavam sendo quitadas dentro do prazo contratado, ou seja, foram cobrados por dívida adimplida, circunstância que configura ilícito grave e é apta a gerar o dever de indenizar.

Quanto ao valor fixado na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – não vejo razões para sua redução, sobretudo se levar em conta o tempo que a Apelada teve provar que não incorreu em mora, o que impactou na sua capacidade de obter crédito, entre outros fatores prejudiciais.

Portanto, sem mais delongas, confirmo integralmente a sentença que compeliu o Banco a devolver, em dobro, a quantia cobrada indevidamente e a reparar a Apelada pelo ajuizamento de dívida quitada.

Quanto aos consectários legais tanto da repetição do indébito, quanto dos danos morais, realmente, é necessário suprir a omissão identificada na sentença, que não especificou a data inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária.

De toda sorte, a correção monetária e os juros moratórios estão compreendidos no pedido principal, sendo viável sua incidência ainda que omisso no título judicial, conforme exegese do art. 322, § 1º, do CPC e Súmula 254 STF.

Em vista disso, tratando-se de responsabilidade contratual, sobre a repetição do indébito: (i) a correção monetária deve ser pelo IPCA, a partir do ajuizamento da Ação de Execução n. 0015362-34.2015.8.11.0002 (data do efetivo prejuízo - Súmula 43 do STJ) e os (ii) juros de mora pela SELIC, deduzida do IPCA, desde a citação (art. 405, CC e 240, CPC).

Relativamente aos danos morais: (i) a correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença (STJ, REsp 1.362.633/SP) e (ii) juros de mora pela SELIC, deduzida do IPCA, desde o evento danoso, ou seja, a data da inscrição indevida (24/10/2015), conforme Súmula 54 do STJ.

Por fim, quanto ao pedido de redistribuição do ônus da sucumbência, entendo que merece guarida.

Conquanto a Apelada tenha sido vencedora na maioria dos pedidos, teve rejeitado o pedido de indenização por danos materiais (R$ 47.500,00). Assim, é cabível a distribuição proporcional da sucumbência, conforme comando do art. 86,
caput
, do CPC.

Diante disso, arbitro a sucumbência na proporção de 70% (setenta por cento) para o Banco Apelante e 30% (trinta por cento) para a empresa Apelada. Confirmo, no mais, o valor dos honorários sucumbenciais (10% do valor da condenação).

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento
ao apelo para:

- Suprir omissão da sentença quanto aos consectários legais da condenação conforme especificado no corpo do voto, e;

- Redistribuir os ônus da sucumbência na proporção de 70% para o Banco Itaú Unibanco S.A. e 30% para
Massister – Manutenção em Equipamentos Automotivos Ltda – ME.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais por não ter cabimento na hipótese em que o recurso é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025